Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-78.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011672-78.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESWALTER ZANETTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Devolvido o processo do Superior Tribunal de Justiça, o Douto Ministro Raul Araújo, ID n. 47921460, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que, se manifeste acerca da inclusão dos expurgos inflacionários, nos termos expostos.
Desse modo, encaminham-se os autos à Segunda Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela instância superior.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV